Tribunal: TJES
Processo: 5006151-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006151-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATO SANTOS SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006151-29.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO SANTOS SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO SANTOS SILVA
, contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0010582-82.2014.8.08.0030.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006151-29.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO SANTOS SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO SANTOS SILVA
,
contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0010582-82.2014.8.08.0030.

O paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e ao pagamento de 1033 (mil e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa se insurge alegando que o acusado respondeu ao processo em liberdade, sem descumprir as obrigações legais impostas quando da concessão da liberdade provisória, diante disto, a decretação da custódia preventiva não se justificaria.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora extraio que a prisão preventiva, ainda que excepcional, se faz necessária ao caso em tela, pois, o réu voltou a ser processado criminalmente.

Ademais, reitero que em consulta ao Sistema E-JUD e INFOPEN, pude constatar que o paciente ostenta duas condenações (Processos nº 0008995-59.2013.8.08.0030 e 0012255-13.2014.8.08.0030).

Portanto, a prisão preventiva é necessária como medida de garantia de ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da manutenção da ordem de prisão preventiva, ante a presença dos pressupostos insertos no artigo 312 do CPP.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.